Tribunal: STJ
Processo: 1009307-86.2017.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2098423 - SP (2022/0091292-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
RODRIGO NUNES SIMÕES - SP204857
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS E OUTRO(S) - SP251822
MELINA DE ARAUJO LIMA - SP380336
AGRAVADO
: JUSSARA QUEIROZ DE QUEIROZ
AGRAVADO
: RANIERI QUEIROZ
ADVOGADO
: WESLER AUGUSTO DE LIMA PEREIRA - SP214225
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO.
VIOLAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. O acolhimento da tese recursal, de que houve decisão surpresa e
violação ao princípio do contraditório com a utilização da prova
emprestada, demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é
inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
16/09/2025
22/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 47f7334a-ba56-4f4c-b2ab-c6e85e307914

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2098423 - SP (2022/0091292-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
RODRIGO NUNES SIMÕES - SP204857
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS E OUTRO(S) - SP251822
MELINA DE ARAUJO LIMA - SP380336
AGRAVADO
: JUSSARA QUEIROZ DE QUEIROZ
AGRAVADO
: RANIERI QUEIROZ
ADVOGADO
: WESLER AUGUSTO DE LIMA PEREIRA - SP214225
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO.
VIOLAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. O acolhimento da tese recursal, de que houve decisão surpresa e
violação ao princípio do contraditório com a utilização da prova
emprestada, demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é
inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A. contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no
art. 105, III, "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de
Justiça de São Paulo assim ementado:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
RECURSOS. 1. APELO (CASA BANCÁRIA) INDEMONSTRADA EXISTÊNCIA
DE TÍTULO EXECUTIVO GERENTE CONDENADO EM AÇÃO PENAL POR
DIVERSAS FRAUDES - CONTRATO FIRMADO POR PROCURAÇÃO E LAUDOS
PERICIAIS QUE INDICAM 'MATA-MATA' DE LANÇAMENTOS - RECURSO
DESPROVIDO. 2. APELO (EXECUTADOS) IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO
EM DOBRO - IMPERIOSA ANÁLISE PLURAL, SEPARANDO-SE O JOIO DO
TRIGO, OBRIGAÇÕES LÍCITAS DAQUELAS ILÍCITAS - DANO MORAL JÁ
APRECIADO E DENEGADO NA AÇÃO ANULATÓRIA, NÃO COMPORTANDO
REDISCUSSÃO - LIBERAÇÃO DE PENHORAS A SER DELIBERADA
OPORTUNAMENTE - RECURSO DESPROVIDO. 3. AMBOS OS RECURSOS
Documento eletrônico VDA49899571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:38
Código de Controle do Documento: d511edc5-06dd-4ec4-93b2-862ee5c0b4bc

SÃO
CONHECIDOS
E
DESPROVIDOS,
COM
DETERMINAÇÃO
(COMPLEMENTO DO PREPARO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB PENA DE
INSCRIÇÃO NO CADIN)" (e-STJ fls. 1058/1065).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1112/1116).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
(1) arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, aduzindo que teria havido
negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem não apreciou
a ausência de intimação para se manifestar sobre o laudo pericial produzido no
Processo no 1032625-06.2014.8.26.0576, a utilização de prova emprestada sem a
observância do contraditório, e a obscuridade com relação à determinação de
complementação do preparo recursal;
(2) arts. 10 e 933 do CPC, sustentando que houve decisão surpresa, pois o
Tribunal local utilizou, de ofício, a prova pericial produzida em outro processo sem
antes ouvir o recorrente, o que caracteriza inovação no julgamento, e
(3) art. 372 do CPC, defendendo que a utilização de prova emprestada sem
a observância do contraditório violou o direito do recorrente, pois não foi oportunizada
a manifestação sobre a validade da prova emprestada.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 1120/1134), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o Tribunal de
origem ao decidir os embargos de declaração, afastou a alegada ausência de
contraditório, nos seguintes termos:

"(...)
Sem forma nem figura de juízo venha a alegar ausência de
contraditório, quando obriga o Judiciário a rever o mesmo relacionamento
existente entre as partes por diversas vezes, em múltiplas ações, ajuizadas
pela casa bancária, evitando discussão plural, que deveria ter sido feita no
processo no 0048901-03.2012.8.26.0576, distribuído anos antes, em 2012,
pelos executados.
Fora feita menção a laudo sobre o qual já se manifestou, e que
chegou à mesma conclusão daquele existente nos presentes autos, de que
houve várias operações 'mata-mata', além de transferências a familiares do
gerente, a inviabilizar a cobrança individualizada do mútuo.
Furtando-se à discussão plural, com distribuição de diversas
ações, buscou o banco jogar cortina de fumaça sobre a fraude perpetrada
por seu preposto contra vários clientes, sendo incogitável pretenda
obstaculizar a imediata perícia.
Insta ponderar que a decisão acerca de inexistência de título
executivo foi baseada na análise minuciosa de todas as provas produzidas
nos presentes autos, ressaltando, ainda, ter sido o contrato firmado por
procuração, a jogar pá-de-cal na pretensão executória do recorrente.
De mais a mais, o ajuizamento de múltiplas ações não pode servir
de subterfúgio para que o banco alegue nulidades pelo esquartejamento da
análise, nemo auditur turpitudinem allegans, que, repito uma vez mais,
deveria ter sido feita de forma plural.
(...)" (e-STJ fls. 1.114/1.115).
Documento eletrônico VDA49899571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:38
Código de Controle do Documento: d511edc5-06dd-4ec4-93b2-862ee5c0b4bc

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do art. 1.022 do CPC -, agiu corretamente o Tribunal de origem
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.183.495/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
28/11/2022
30/11/2022

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que tange aos arts. 10, 372 e 933 do CPC, a deficiência na
fundamentação recursal ficou evidenciada, visto que a parte recorrente, apesar de
indicar os referidos dispositivos legais como malferidos, não especificou de que forma
eles teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão da
controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE. SÚMULA No 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
E 284/STF. ART. 1.021, § 4o, CPC/2015. MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
Documento eletrônico VDA49899571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:38
Código de Controle do Documento: d511edc5-06dd-4ec4-93b2-862ee5c0b4bc

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.818.651/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
14/2/2022
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
), firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.103.614/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
12/12/2022
16/12/2022

De toda sorte, o acolhimento da tese recursal, de que houve decisão
surpresa e violação ao princípio do contraditório com a utilização da prova
emprestada, demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:38
Código de Controle do Documento: d511edc5-06dd-4ec4-93b2-862ee5c0b4bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.098.423 / SP
Número Registro: 2022/0091292-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10087368620158260576 10093078620178260576 1009307862017826057650000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
RODRIGO NUNES SIMÕES - SP204857
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS E OUTRO(S) - SP251822
MELINA DE ARAUJO LIMA - SP380336
AGRAVADO
: JUSSARA QUEIROZ DE QUEIROZ
AGRAVADO
: RANIERI QUEIROZ
ADVOGADO
: WESLER AUGUSTO DE LIMA PEREIRA - SP214225
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA50755027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:09
Código de Controle do Documento: d38225ce-d9d0-44cf-8d9b-9086dd32e65e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:09
Código de Controle do Documento: d38225ce-d9d0-44cf-8d9b-9086dd32e65e